Tribunal: STF
Processo: HC 231268
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. CONVOCAÇÃO PARA OITIVA DE INVESTIGADO. COMPARECIMENTO. FACULDADE. DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO (NEMO TENETUR SE DETEGERE) E DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. SALVO CONDUTO. ORDEM CONDEDIDA. ART. 580 DO CPP. IDENTIDADE DE SITUAÇÃO JURÍDICA. DEFERIMENTO. 



    1. Trata-se de pedido formulado por Marcelo Tristão Athayde de Souza, com base no art. 580 do Código de Processo Penal, visando à extensão dos efeitos da decisão proferida neste habeas corpus, em 14/08/2023, mediante a qual, com base no art. 192 do RISTF, concedi a ordem em favor do paciente Cauã Reymond Marques, afastando a compulsoriedade de seu comparecimento à Câmara dos Deputados, em 15/08/2023, para ser ouvido na condição de investigado perante Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) destinada a investigar indícios de operações fraudulentas na gestão de empresas de serviços financeiros relacionados a criptomoedas (CPI da Pirâmide Financeira). 



    2. O requerente afirma ter sido convocado, em 07/08/2023, também na condição de investigado, para prestar depoimento perante a referida Comissão Parlamentar de Inquérito, em 16/08/2023, às 14h30. Sustenta a identidade de situação jurídica, considerado o paciente deste habeas corpus. Esclarece que a justificativa para a convocação foi o fato de ter realizado campanha publicitária para a empresa “Atlas Quantum”, o que “pode ter levado milhares pessoas a acreditarem na idoneidade da empresa, investindo em criptomoedas por meio dela.” Alude à decisão proferida no Habeas Corpus nº 231.271/DF, cuja paciente é a atriz conhecida como Tatá Werneck, a quem também foi garantida a faculdade de comparecimento à CPI. Ressalta a convocação na condição de investigado, e não como testemunha.



       



    3. Requer a extensão dos efeitos da decisão proferida nestes autos, de acordo com o previsto no art. 580 do Código de Processo Penal. 



    É o relatório.



     Decido.



    4. Observo que o requerente, ator profissional, foi convocado a comparecer, para prestar depoimento na condição de investigado, perante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara de Deputados, destinada a investigar indícios de operações fraudulentas na gestão de empresas de serviços financeiros relacionados a criptomoedas (e-doc. 9, p. 2). Com efeito, tem-se situação objetivamente idêntica à do paciente deste habeas corpus, valendo ressaltar que ambos tiveram suas convocações aprovadas pela CPI mediante deliberação em reunião extraordinária realizada em 02/08/2023, cuja respectiva ata encontra-se juntada aos autos (e-doc. 2, p. 18-26). 



    5. Cabe transcrever os fundamentos da decisão por mim proferida, neste processo, em 14/08/2023: 



    “(...) 6. Reafirmo, no tocante às garantias constitucionais de pessoa convocada para prestar depoimento no âmbito de Comissão Parlamentar de Inquérito, independente da condição de testemunha ou de investigado, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser inafastável a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, do direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo do depoente, além do direito à assistência de advogado. Nesse sentido: 



    “Habeas corpus. Comissão Parlamentar de Inquérito. Direito ao silêncio, garantia contra a auto-incriminação e direito de assistência por advogado. Aplicabilidade plena e extensível a futuras convocações. O fato de o paciente já ter prestado declarações à CPI não acarreta prejudicialidade do writ quando ainda existir a possibilidade de futuras convocações para prestação de novos depoimentos. É jurisprudência pacífica desta Corte a possibilidade de o investigado, convocado para depor perante CPI, permanecer em silêncio, evitando-se a auto-incriminação, além de ter assegurado o direito de ser assistido por advogado e de comunicar-se com este durante a sua inquirição. Precedentes. Considerando a qualidade de investigado convocado por CPI para prestar depoimento, é imperiosa a dispensa do compromisso legal inerente às testemunhas. Direitos e garantias inerentes ao privilégio contra a auto-incriminação podem ser previamente assegurados para exercício em eventuais reconvocações. Precedentes. Ordem concedida.”



    (HC nº 100.200/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 08/04/2010, p. 27/08/2010; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – TRÁFICO DE PESSOAS NO BRASIL. REQUERIMENTO DE OITIVA DOS PACIENTES. DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO (NEMO TENETUR SE DETEGERE) E DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, do direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo dos depoentes, além do direito à assistência do advogado. Precedentes. 2. Ordem parcialmente concedida.”



    (HC nº 119.941/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 25/03/2014, p. 29/04/2014; grifos nossos).



    7. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o direito à não autoincriminação abrange a faculdade de comparecer ao ato, entendendo, como corolário do brocardo nemo tenetur se detegere ou "ninguém é obrigado a se incriminar", que inexiste obrigatoriedade ou sanção pelo não comparecimento.



    “Habeas corpus. 2. Intimação de investigado para comparecimento compulsório à Comissão Parlamentar de Inquérito, sob pena de condução coercitiva e crime de desobediência. 3. Direito ao silêncio e de ser acompanhado por advogado. Precedentes (HC 79.812/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 16.2.2001). 4. Direito à não autoincriminação abrange a faculdade de comparecer ao ato, ou seja, inexiste obrigatoriedade ou sanção pelo não comparecimento. Inteligência do direito ao silêncio. 5. Precedente assentado pelo Plenário na proibição de conduções coercitivas de investigados (ADPF 395 e 444). 6. Ordem concedida para para convolar a compulsoriedade de comparecimento em facultatividade.”



    (HC nº 171.438/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/05/2019, p. 17/08/2020; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. ATO CONVOCATÓRIO EMANADO DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI-PANDEMIA). PACIENTE QUE É GOVERNADOR DE ESTADO. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DE PODERES, DO PACTO FEDERATIVO E DE PRINCÍPIOS SENSÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE SEDE PROCESSUAL. INDEVIDA TENTATIVA DE ANTECIPAÇÃO DE OUTORGA JURISDICIONAL. WRIT UTILIZADO PARA FIXAR INTERPRETAÇÃO EM TESE. SUCEDÂNEO DE AÇÃO DO CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. DIREITO AO NÃO COMPARECIMENTO PERANTE A CPI – DECORRÊNCIA DIRETA DO DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO – QUANTO A PACIENTE QUE OSTENTA, INEQUIVOCAMENTE, A CONDIÇÃO DE INVESTIGADO. EXTENSÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE NAS ADPF’S 395/DF E 444/DF. DIREITO AO SILÊNCIO. UMA DAS VIGAS MESTRAS DO PROCESSO PENAL MODERNO E DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDIDO.” (HC n° 202.940/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 09/06/2021, p 11/06/2021)



    8. Importante ressaltar, conforme salientado nos precedentes citados, que esta Suprema Corte, no julgamento das ADPFs n° 395/DF e nº 444/DF, concluiu que ”[a] legislação prevê o direito de ausência do investigado ou acusado ao interrogatório”, de modo que “o direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva” (ADPF n° 444/DP e ADPF n° 395/DF, julgamento conjunto, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 14/06/2018, p. 22/05/2019)



    9. De fato, ante os contornos da impetração, e considerada a prévia manifestação do paciente, realizada por meio deste remédio constitucional, cabe resguardar-lhe a faculdade de comparecer ao ato, inclusive visando prestigiar o pleno exercício da ampla defesa.” 



    6. Sendo assim, constatada a identidade de situações jurídicas, com base no art. 580 do Código de Processo Penal, estendo ao requerente Marcelo Tristão Athayde de Souza os efeitos da decisão mediante a qual concedi a ordem de habeas corpus, afastando, assim, a compulsoriedade de comparecimento, transmudando-a em facultatividade, deixando a cargo do paciente a decisão de comparecer, ou não, à Câmara dos Deputados, perante a citada Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), para ser ouvido na condição de investigado. 



    7. De igual modo, para o caso de o requerente optar por comparecer ao ato, asseguro-lhe, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte: a) o direito ao silêncio, ou seja, de, assim querendo, não responder a perguntas a ele direcionadas; b) o direito à assistência por advogado durante o ato; c) o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse conteúdo; e d) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores. 



    Esta decisão serve como SALVO-CONDUTO. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator